Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715681-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUZIA GUIMARAES DE MELO DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 188433524, autos originários), que, na ação cominatória proposta por MARIA LUZIA GUIMARÃES DE MELO, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta MARIA LUZIA GUIMARÃES DE MELO em face do DISTRITO FEDERAL. A Autor, em brevíssima síntese, assevera que é servidora aposentada e em outubro de 2013 recebeu o diagnóstico através de biopsia de neoplasia maligna. Sustenta que tem direito à isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física e à redução da contribuição previdenciária. Afirma que requereu administrativamente isenção de imposto de renda, mas seu pedido foi negado. Tece arrazoado jurídico a favor de sua tese. Requer “a concessão da tutela de evidência e urgência inaudita altera pars, com a finalidade de determinar ao Réu que proceda a imediata suspensão do desconto nos proventos da Autora a título de IRPF, de acordo com os fatos narrados, eis que presentes os requisitos do art. 300 do CPC e legislações invocadas bem como na jurisprudência pátria, inteiramente favorável à pretensão deduzida”. Documentos acompanham a inicial. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme relatado, a Autora afirma padecer de enfermidade que lhe asseguraria a isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria. Dito isso, cumpre registrar o que dispõe a legislação pertinente. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é claro quanto às hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (Grifei) Na hipótese, o laudo médico e exames acostados ao feito indicam que a Autora tem diagnóstico de carcinoma. Desta feita, nota-se que a Autora padece, a princípio, de moléstia prevista em lei, qual seja, a neoplasia maligna. Logo, há verossimilhança no que tange às alegações de que faz jus à isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. Outrossim, cumpre registrar que o enunciado da Súmula n. 627 do C. Superior Tribunal de Justiça é claro no sentido de que “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Registra-se que, em situação análoga à presente, outro não foi o posicionamento da E. 4a Turma Cível do TJDFT, consoante demonstra a ementa abaixo colacionada: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CARCINOMA DE PELE. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com conforme o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito subjetivo à isenção do imposto de renda servidora pública aposentada acometida de neoplasia maligna. II. A isenção tributária prescinde da contemporaneidade da doença e da apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada em juízo por outros meios de convencimento. III. Remessa Necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1379482, 07106516320198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar, ainda, o teor da Súmula n. 598 do C. STJ: “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Negritei). Assim juntados documentos relevantes em ID’s 188391606, 188391607 e 188391608. Nesse contexto, revela-se patente a probabilidade do direito invocado pela Requerente. Além disso, o perigo de dano resta igualmente delineado, visto que a parte está sujeita a prejuízo financeiro mensal, sendo notórias as dificuldades inerentes ao ressarcimento de valores indevidamente recolhidos pelo Poder Público. Assim, ante a presença dos requisitos legais autorizadores, a concessão do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada é medida que se impõe. Destaca-se, por fim, que a presente decisão poderá ser revertida em momento posterior, caso sobrevenham aos autos elementos probatórios aptos a afastar as conclusões obtidas no laudo médico apresentado pela parte Autora. DISPOSITIVO Com essas razões, DEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar, ao Requerido, que se abstenha de descontar os valores referentes ao Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da Requerente, até ulterior decisão judicial. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que o Réu é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). Intime-se a parte Ré para ciência e imediato cumprimento do presente decisum. Sem prejuízo, CITE-SE o Requerido para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intime-se, também, a Autora para ciência.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Relatório Médico atesta que “a paciente foi portadora de carcinoma intraductal (ductal in situ), tipo sólido, de alto grau nuclear, com necrose no QSE da mama esquerda e na região retroareolar. CID 10 – D05. Paciente recebeu seu diagnóstico através de biopsia de OUT/2013 (resultado em anexo); Em 20/12/2013 foi submetida a Mastectomia esquerda + pesquisa de linfonodo sentinela (em outro serviço: Ribeirão Preto) – sem reconstrução de mama posteriormente.” (id. 188391608, autos originários). O Laudo Laboratorial (id. 188391606, autos originários) consignou que: “DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓCIGO: 1) Carcinoma intraductal (Ductal “in situ”), tipo sólido, de alto grau nuclear com necrose (no material examinado), no QSE de mama esquerda. Microcalcificações: presentes (determinantes). 2) Carcinoma intraductal (ductal “in situ”) tipo sólido, de alto grau nuclear, com necrose (no material examinado), na região retroareolar de mama esquerda. Microcalcificações: Presentes (não determinantes).” O art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988 dispõe sobre as hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas. Confira-se: " [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; [...].” (grifo nosso). A Súmula 598/STJ prevê que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Ainda consoante a Súmula 627/STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Na presente demanda, verifica-se que o pedido de suspensão liminar da retenção na fonte do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada-autora, servidora distrital, é viável, porquanto, em cognição não exauriente, é possível inferir, de plano, com razoável segurança, que a agravada-autora é, de fato, portadora de neoplasia maligna. Desse modo, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto os laudos médicos e exames juntados aos autos demonstram que a agravada-autora tem diagnóstico de neoplasia maligna, sendo, irrelevante, para o deferimento do pedido, se há contemporaneidade dos sintomas da doença. Nesse contexto, nessa análise inicial, deve ser mantida a r. decisão agravada que deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência. Logo, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora